Tribunal: TJMT
Processo: 1035099-05.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035099-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVETE CARNEIRO DE SOUZA - CPF: 483.144.129-53 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO DE RECONVENÇÃO – ENCARGOS ACESSÓRIOS – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – 1. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – ILEGALIDADE CONSTATADA – 2. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ALEGADA VENDA CASADA – EVIDENCIADA A VIOLAÇÃO A LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO – TEMA 972 DO STJ – 3. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Segundo posicionamento do STJ, no TEMA 958, sobre
"abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado",
a cobrança de tarifa de avaliação de bem no contrato de financiamento, sem efetiva contraprestação, configura abusividade, sendo devida a restituição.

2 – Havendo violação pela instituição financeira do direito de liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação da seguradora que melhor lhe atendesse, impondo a contratação de seguradora de sua escolha, configura-se prática de venda casada, vedada na legislação brasileira.

3 – Verificada a ilegalidade das cláusulas contratuais, é necessária a restituição na forma simples, uma vez que não se constatou a má-fé da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ivete Carneiro de Souza
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão movida por
Ayomoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
julgou procedente a ação de busca e apreensão, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem. Também julgou improcedentes os pedidos contidos na ação reconvencional, condenando a reconvinte
Ivete Carneiro de Souza
ao pagamento das custas processuais da reconvenção e da verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte autora, em razão da hipossuficiência.

Inconformada, a apelante defende a
abusividade da tarifa de avaliação do bem
contida no contrato, devendo ser declarada nula, com a restituição do valor pago. Ainda pleiteia o
afastamento das tarifas de seguro
, argumentando tratar-se de
venda casada
, postulando o
recálculo contratual
e, após a exclusão das tarifas, a restituição em
dobro dos valores.

(ID.216434501)

O banco apresentou contrarrazões postulando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 216434504).

É o relato do necessário.

Em Pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Ivete Carneiro de Souza
firmou contrato de financiamento nº 20036254137 com a instituição bancária
Ayomoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, no valor de R$ 47.309,54, a serem pagos em 60 parcelas mensais de R$ 1.202,87, para a aquisição do veículo Chevrolet Prisma Sedan Joy LS, 2018, cor branca, placas QBY4A82.

Após a inadimplência da apelante a partir da parcela 16, vencida em 20.07.2023, a instituição bancária ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
. Após o cumprimento da medida, a apelante apresentou
contestação com reconvenção
, defendendo a
existência de encargos abusivos
no contrato firmado entre as partes.

O d. Magistrado singular julgou procedente a ação, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, tornando definitiva a liminar concedida. Em contrapartida, julgou improcedente a ação reconvencional, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais da reconvenção e da verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte autora, em razão da hipossuficiência.

Inconformada, a autora recorre em relação às tarifas questionadas na ação reconvencional. Assim, passo à análise da apelação.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO

Segundo a defesa da apelante, a cobrança da
tarifa de avaliação seria abusiva
, pois não há comprovação da prestação do serviço.

Como se vê, a questão em debate recai sobre um contrato de natureza bancária, inserido no rol dos contratos por adesão, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do referido código.

Vejamos que versa a referida Súmula:

Súmula 297 STJ:

A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.

Ainda, o art. 6º, inciso V, bem como o art. 51, inciso IV, ambos do CDC, preveem que, na relação de consumo, há a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando estas forem abusivas. É com base nesse fundamento que a apelante solicita a
revisão do contrato firmado
entre as partes, por entender que este a
onerou em demasia.

O ponto agora em debate é a cobrança da
tarifa de avaliação de bem
, sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, sob a égide dos
recursos repetitivos
, criando o TEMA 958, entendendo ser válida a cobrança desde que
comprovada à efetiva prestação do serviço
, além da não oneração excessiva do consumidor. Vejamos as teses firmadas:

TEMA REPETITIVO 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

No caso em comento, o pacto firmado entre as partes prevê, conforme documento (ID. 216438410), o ressarcimento das despesas de avaliação no valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais).

Contudo, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo mencionado, a referida cobrança deve
corresponder a um serviço efetivamente prestado
, o que, no caso dos autos,
não foi demonstrado pelo banco apelado
, uma vez que
não há juntada de termo de avaliação ou vistoria
à qual o veículo tenha sido submetido. Assim, a apelante
não pode ser onerada
por um serviço que não foi prestado. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. -
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema nº 958 do STJ)
- Caracteriza-se a venda casada quando não resta demonstrado que ao consumidor foi dada a faculdade de contratar o seguro de vida prestamista que melhor lhe conviesse (Tema nº 972 do STJ). (TJ-MG - AC: 51085229220218130024, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 26/04/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/05/2023) Destaquei

Assim, não estando devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço referente à avaliação,
incabível a cobrança
.

DO SEGURO

Prossegue alegando que a apelante não teve a oportunidade de
escolher a contratação do seguro de proteção financeira
, o que configura verdadeira
venda casada
, fato que entende ser ilegal, postulando pela restituição do valor pago.

De início, é necessário consignar que a Corte Cidadã, ao apreciar o tema repetitivo afeto à validade da cobrança, abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, firmou o TEMA 972, passando a considerar que o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. Confira:

TEMA 972: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Destaquei

Quanto aos seguros de proteção financeira, não há vedação quanto à inclusão do seguro nas disposições dos contratos bancários. O que é vedado é que a
instituição financeira condicione e limite a contratação
, por parte do consumidor, a um seguro de determinada seguradora de sua escolha,
excluindo a sua liberdade na hora da contratação.

No caso em comento, é a imposição de contratação desse seguro de proteção financeira que está em debate. Após esmiuçar as provas produzidas nos autos, entendo que o consumidor
teve sua liberdade de escolha limitada
, pois o contrato de financiamento
condiciona a adesão ao seguro ofertado pela seguradora

"Zurich Santander Bras"
, conforme se verifica do documento juntado em ID. 216438410 – Pág. 1. Vejamos a imagem abaixo:

Observe que, no recorte acima,
inexiste qualquer ressalva quanto à possibilidade de a consumidora contratar o seguro junto a outra seguradora
, obrigando-a a aderir ao contrato de seguro apresentado no momento da contratação do empréstimo, configurando, assim, a
venda casada.

Nesse sentido:

(...)
De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar
venda

casada
, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”.

A cobrança de
seguro
prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do
seguro
, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.
Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie. (N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

Dessa forma, sendo o seguro de proteção financeira contratado com seguradora indicada pela própria instituição financeira, sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada "venda casada". Por essa razão, a r. sentença merece ser reformada nesse particular, para declarar a ilegalidade da cláusula e determinar a devolução da quantia de R$ 2.758,35 (dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Por fim, no que concerne ao pedido de restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, entendo que, uma vez reconhecida a ilegalidade das cláusulas contratuais, é necessária a restituição da eventual quantia paga indevidamente, após apuração em sede de liquidação de sentença. Contudo, essa restituição deverá ocorrer na forma simples, pois não há prova da má-fé da instituição financeira que justifique a restituição em dobro. Nesse sentido:

(...) De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar
venda

casada
, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”. A cobrança de
seguro
prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do
seguro
, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.
Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie
. (N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024) Destaquei

No que tange aos honorários de sucumbência, não há dúvidas de que as partes foram vencedoras e vencidas na demanda, motivo pelo qual devem arcar, de forma pro rata, com os honorários advocatícios e despesas processuais, na forma determinada pelo douto magistrado, conforme preceitua o art. 86, caput, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa em relação à autora.

Portanto, por esses termos e com base nessas razões, entendo que a r. sentença merece ser reformada em parte, para julgar parcialmente procedente a Reconvenção e afastar as cobranças referentes à avaliação do bem e ao seguro, autorizando a repetição do indébito ou a sua compensação, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Por decorrência lógica, INVERTO os honorários sucumbenciais fixados na origem, mantendo o mesmo percentual arbitrado, nos termos do art. 85, §2º, I a IV e 3º, do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito e os limites legais impostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024